Tribunal: STF
Processo: ARE 1424896
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberaba, que, reformando a sentença, declarou a nulidade do contrato do recorrido, por estar em desacordo com o art. 37, II e §2º, da Constituição Federal, e reconheceu o direito de recebimento de FGTS (eDOC 5).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 37, IX; 39, § 3º; 102, caput e alínea L, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, p. 5):



    “O autor pertence a uma categoria especial, qual seja, os temporários, prevista no art. 37, IX, da CF/88, na qual exerceu função específica e se submeteu às regras estabelecidas no contrato celebrado com o ente público, haja vista que a natureza da relação jurídica funcional entre as partes foi meramente contratual. 



    Já que não foi demonstrado que o contrato entre o autor e a Administração previa tais verbas requisitadas, não há que se falar em sua concessão, sob pena de ofensa ao art. 37, IX e ao art. 39, §3ª da Constituição Federal que só se aplica aos servidores ocupantes de cargo público e não aos temporários como no caso concreto.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a ausência de ofensa direta da Constituição Federal e pela aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. Concluiu ainda que o acórdão está em consonância com os Temas 191 e 916 da sistemática de repercussão geral (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de temas relativo à sistemática da repercussão geral (Temas 191 e 916), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida nos Temas 191 e 916 da sistemática da repercussão geral.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na inexistência de ofensa direta à Constituição Federal e na aplicação das súmulas 282 e 356 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente